Tribunal: TJSP
Processo: 1500111-76.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Fernanda Silva Bonito foi condenada pelo crime de lesão corporal gravíssima, previsto no artigo 129, § 2o, inciso IV do Código Penal, à

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Fernanda Silva Bonito foi condenada pelo crime de lesão corporal gravíssima, previsto no artigo 129, § 2o, inciso IV do Código Penal, à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A acusada recorreu, alegando legítima defesa e ausência de provas suficientes quanto à dinâmica dos fatos, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, redução da pena com fixação de regime aberto.

II. Questão em Discussão
2. A questão controvertida consiste em (i) verificar a eventual configuração da legítima defesa e aplicação do princípio do in dubio pro reo; e (ii) analisar a adequação da dosimetria penal e do regime inicial de cumprimento da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e as agravantes e atenuantes apontadas pela defesa.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito restaram demonstradas de forma robusta e inequívoca pelos boletins de ocorrência, laudos periciais detalhados, inclusive atestando deformidade permanente e incapacitação superior a 30 dias, além de depoimentos testemunhais seguros e coerentes, afastando-se plenamente as teses defensivas de legítima defesa ou dúvida razoável quanto à dinâmica fática.
A dosimetria foi corretamente aplicada, observando-se a valoração negativa fundamentada das circunstâncias judiciais (consequências graves do delito e personalidade da acusada revelada por comportamento anterior agressivo), afastando-se alegação de bis in idem. Ademais, as agravantes previstas no artigo 61, II, alíneas "a" (motivo fútil), "c" (defesa impossibilitada) e "d" (meio cruel) foram devidamente aplicadas. Inaplicável a atenuante de confissão, dada sua parcialidade e ausência de colaboração eficaz na elucidação dos fatos, bem como a de violenta emoção, pois inexiste prova de provocação injusta ou imediata.
O regime semiaberto foi corretamente fixado, apesar da primariedade e da pena inferior a quatro anos, diante da especial reprovabilidade da conduta, gravidade concreta do delito e ausência de auxílio à vítima, sendo insuficiente, para abrandamento do regime, a condição de mãe de recém-nascido, fator este que pode ser oportunamente considerado na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido. Tese firmada: 1. A legítima defesa não restou comprovada, tampouco subsiste dúvida razoável acerca dos fatos. 2. A dosimetria da pena e o regime inicial semiaberto estão devidamente fundamentados, observados os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 129, § 2o, IV; art. 59; art. 61, II, "a", "c", "d"; art. 65, III, "c", "d"; art. 33, § 2o, "c", § 3o; art. 44, I.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.243.724/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024.
STJ, AgRg no REsp n. 1.835.054/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.111.240/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018.